Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Vistos etc
O agravante relata que "No intuito de proceder com todos os meios disponíveis para a defesa de seus interesses, os Agravantes efetuaram o competente peticionamento (ID 53892477 e 54725996), requerendo a retirada de pauta do Agravo e a inclusão em julgamento por videoconferência. Ocorre que a solicitação sequer foi apreciada por esta Colenda Turma julgadora, sendo proferido julgamento sem que o Agravante pudesse exercer seu direito à ampla defesa. Em vista disso, requer a declaração de nulidade do acórdão proferido, volvendo os autos para nova sessão de julgamento, sendo oportunizado ao Agravante a apresentação de sustentação oral perante esta Egrégia Corte Julgadora."
Certifique-se no autos, em 05 (cinco) dias, se houve pedido de sustentação oral pelos agravantes e se realizado dentro do prazo.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora